Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §1o, CPC. MAJORAÇÃO NÃO REALIZADA. FIXAÇÃO CABÍVEL. MINORAÇÃO PERCENTUAL. INCABÍVEL. FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários (art. 85, §2o) e a majoração de honorários em fase recursal (art. 85, §11).
1.1. Os honorários recursais só podem ser majorados nos casos em que há fixação na instância de origem, entretanto, inexiste qualquer limitação legal quanto à fixação dos honorários na segunda instância, quando não tiver sido fixado na primeira instância.
2. No caso dos autos, ainda que os honorários não tenham sido fixados na instância de origem, cabível sua fixação por ter a parte contrária apresentado contrarrazões, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.
2.1. “Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
3. Incabível a minoração do percentual fixado, pois já fixado no mínimo legal, ademais, a fixação equitativa não é aplicável ao caso. Inteligência do Tema 1076, STJ.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada.